Tribunal: TJDFT
Processo: 0741547-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM NOVO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DO VELÓRIO DE ENTE QUERIDO (PAI). DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por dano material e moral.
2. Na inicial, os autores relataram que, ante a morte repentina do pai do 1o autor, ocorrida em 02.02.2021, por volta das 18h, realizaram a compra de suas passagens aéreas para o próximo voo com origem no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek em Brasília/DF (BSB), local onde residem os autores, com destino ao Aeroporto de Campina Grande – Presidente João Suassuna (CPV) e conexão no Aeroporto Internacional do Recife - Gilberto Freyreem (REC). Narraram que, no dia 03/02/2021, embarcaram no aeroporto de Brasília - DF, no voo 4647 às 04:40 e chegaram às 07:50 da manhã no aeroporto de Recife- PE, onde fariam a conexão para Campina Grande, PB. Disseram que após longo período de espera tiveram a notícia que o voo de conexão no 4606, REC-CPV, que tinha como horário de embarque às 13:10, havia sido cancelado por motivos operacionais. Afirmaram que ao serem atendidos no balcão pedindo a realocação em outro voo, a atendente da empresa ré disse que nada podia fazer. Sustentaram que não conseguiram chegar ao local do velório por falha na prestação de serviços da ré, o que lhes causaram imensa frustração e abalo emocional por não poderem prestar as últimas homenagens ao pai do 1o autor.
3. Recurso interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pleito autoral para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 4.407,41, a título de reparação por danos materiais, bem como a pagar o valor de R$ 5.000,00, para cada autor, pelo dano moral.
4. Em suas razões recursais alega que vem passando enormes dificuldades em permanecer no mercado aéreo desde o início da pandemia, “em razão de milhares e indiscriminados pedidos de cancelamentos e reembolsos de bilhetes que têm recebido diariamente (...)”. Sustenta que o voo adquirido pelos autores (no 4606, REC-CPV) foi cancelado por motivos técnicos operacionais. Defende que o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas. Aduz que forneceu alimentação e reacomodação aos recorridos para o próximo voo disponível, cumprindo com a determinação contida no artigo 21 da Resolução no 400 da ANAC. Alega que cumpriu com o contrato firmado de levar os passageiros ao destino final. Argumenta ser incabível indenização por dano moral, por não ter havido e a comprovação de qualquer conduta sua “capaz de ocasionar danos à imagem, honra, personalidade, ao íntimo ou de causar sequelas psíquicas que impeça os recorridos de reestabelecerem o status quo”.”. Insurge-se quanto ao valor arbitrado pelo dano moral, por ser desarrazoado. Assevera que não há valores a serem restituídos aos recorridos, já que não restaram comprovados. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado a título de dano moral.
5. A presente demanda deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), em especial, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
6. Não se desconhece que a pandemia de COVID-19 trouxe inúmeros prejuízos para as empresas aéreas, todavia a situação não deve ser usada como escusa para afastar os deveres da ré, previstos em lei.
7. Possíveis alterações de voo em razão de problemas técnicos/operacionais são previsíveis e integram o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, não havendo no caso excludentes da responsabilidade da fornecedora (art. 14, CDC). Vide entendimento símile: (Acórdão 1306230, 07040077620208070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, julgamento: 27/11/2020).
8. Além disso, a ré não comprovou a alegação de que o cancelamento do voo dos autores (no 4606 - REC-CPV) se deu por motivos técnicos operacionais.
9. No que tange aos danos materiais, observa-se que os consumidores lograram demonstrar terem arcado com os custos referidos na inicial e devem ser indenizados pelos prejuízos sofridos.
10. Na espécie, observa-se ter havido falha na prestação dos serviços por parte da companhia aérea que cancelou o voo de interesse dos autores, para presenciarem ao sepultamento do pai do 1o autor, e não ofereceu outra opção para que eles pudessem chegar ao destino no horário do velório. Ao contrário do afirmado pela ré, os passageiros não foram levados ao destino final pela companhia aérea, mas retornaram a Brasília, conforme demonstram os documentos de ID 32655350, pp. 3-4, bem como a própria tela sistêmica indicada no recurso da ré (ID 32655873, p. 8). Desse modo, cabível o reembolso pelos danos patrimoniais sofridos pelos autores, nos valores demonstrados nos autos e acolhidos pela sentença.
11. Em relação ao dano moral, o cancelamento unilateral do voo, em regra, revela-se como descumprimento contratual, o que, por si só, não tem o condão de macular os direitos de personalidade da autora/recorrente.
12. No entanto, no caso em comento, verifica-se que o 1o autor foi privado de comparecer ao velório do seu pai ocorrido em 03/02/2022, das 11h às 16:00 (ID 32655349), ante o cancelamento do voo de conexão no 4606, REC-CPV (ID 32655356, situação que causou abalo emocional aos autores que extrapolam os limites do mero aborrecimento, de forma que a companhia aérea deve reparar a dor pela perda do sepultamento do ente querido.
13. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
14. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00), para cada autor, a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
15. Registre-se que as Turmas Recursais deste TJDFT têm fixado a indenização por dano moral na média de R$ 5.000,00, para os casos de perda de sepultamento de parente próximo em razão de atraso ou cancelamento de voo (Acórdãos 1384699, Relator Aiston Henrique de Sousa, 1072844, Relator Eduardo Henrique Rosas, 444795, Relatora Gisele Rocha Raposo).
16. Outrossim, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, razão pela qual o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
17. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
18. Pelas razões expostas, não merece reparo a sentença vergastada.
19. Recurso conhecido e improvido.
20. Condenada a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.